Tribunal: TJSP
Processo: 0061865-44.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061865-44.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSIMAR
DA SILVA COSTA e EDIVAN MARQUES CARMO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061865-44.2018.8.26.0050 -Voto no 18403
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0061865-44.2018 São Paulo
Apelantes: Edvan Marques Carmo e Josimar da Silva Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Maria Domitila Prado Manssur
Voto no18403
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado Autoria e
materialidade delitiva demonstradas - Prova robusta a
admitir a condenação dos réus pena e regime bem
aplicados - recurso da defesa desprovido.
Trata-se de apelação interposta por EDVAN
MARQUES CARMO e JOSIMAR DA SILVA COSTA, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 447/451, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que os condenou por infração ao art. 157, § 2o, II, do Código
Penal, EDVAN às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 dias-multa no valor
mínimo legal e JOSIMAR às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa no valor
mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061865-44.2018.8.26.0050 -Voto no 18403
3
razões
de
apelação
às
fls.
234/243.
Pugna
pela
absolvição,
subsidiariamente, seja fixada a pena-base no mínimo legal, afastada
reincidência quanto ao corréu JOSIMAR e fixado regime prisional mais
brando.
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.
484/492).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
improvimento ao recurso (fls. 530/539).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
EDVAN MARQUES CARMO e JOSIMAR DA
SILVA COSTA foram denunciados porque, no dia 17 de maio de 2018, no
período da manhã, na Avenida Senador Teotônio Vilela, no 4488, Cidade
Dutra, São Paulo/SP, agindo em concurso e mais um indivíduo não
identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com simulação do porte de arma de fogo, em face do operador de
caixa do Supermercado “Dia”, a quantia de R$ 632,00.
Há robusta prova coligida aos autos a incriminar os
Réus, não havendo que se falar em insuficiência probatória e consequente
absolvição.
Os Réus, em juízo, negaram o crime cometido no
período da manhã, afirmando que cometeram um roubo no período da noite
apenas. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.
O representante da vítima, em juízo, confirmou os
fatos narrados na denúncia. Afirmou que os Réus assaltaram o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061865-44.2018.8.26.0050 -Voto no 18403
4
estabelecimento diversas vezes. Afirmou que visualizou pelas câmeras de
segurança que os corréus, simulando porte de arma de fogo, subtraíram os
valores do caixa. Afirmou que a prisão foi no período da noite quando os
réus voltaram para praticar novo crime. Afirmou ter acompanhado a prisão e
viu quando os réus admitiram o roubo no mesmo dia no período da manhã.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a palavra da
vítima é de suma importância. Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em
delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os
agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na medida em
que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-
la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.” (TJSP, Apelação no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal, Rel. Des.
Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (STJ, Habeas
Corpus no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j.
em 15.06.2010).
Os policiais, em juízo, afirmaram que receberam
notícia de roubo em andamento no mercado “Dia” e avistaram os Réus
saindo correndo do local. Afirmaram que conseguiram abordar os Réus e
em revista encontraram R$ 288,00 em dinheiro com o corréu JOSIMAR e o
corréu EDIVAN foi quem abordou o gerente. Afirmaram que o gerente do
mercado informou que três indivíduos haviam assaltado o estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061865-44.2018.8.26.0050 -Voto no 18403
5
no período da manhã, mas no momento da prisão estavam apenas os
Réus.
A majorante quanto ao concurso de agentes deve
ser mantida, pois comprovada através dos depoimentos prestados em juízo.
Desta
forma,
contexto
fático-probatório
é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação
e prevenção do crime por eles cometido, nos termos dos artigos 59, caput,
e 69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente, pois os Réus possuem maus antecedentes.
Na segunda fase quanto ao corréu EDIVAN a pena
foi aumentada em 1/6 corretamente pela reincidência específica e quanto
ao corréu JOSIMAR a menoridade relativa foi compensada com a
reincidência.
Vale esclarecer que há mais de uma condenação
quanto ao corréu JOSIMAR conforme certidões de fls. 188/190, o que
justifica o aumento nas duas fases da dosimetria.
Por fim, correto também o aumento em 1/3 pela
majorante referente ao concurso de agentes.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita na
dosimetria das penas.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser
o fechado, dada a evidente periculosidade dos ora Apelantes, bem como
pela necessidade de garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica
exposta e casos como o dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061865-44.2018.8.26.0050 -Voto no 18403
6
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego
provimento ao recurso da defesa.
As prisões preventivas dos Recorrentes são
mantidas, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo
cumprimento da pena, e as guias de recolhimento definitivas.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator